Tribunal: TCU
Processo: 019.866/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9150/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 019.866/2023-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Thomaz da Conceicao Pereira (XXX.525.307-XX); Beatriz Lages de Oliveira Alves (XXX.699.337-XX); Marcio Gabriel Moura Netto (XXX.472.767-XX); Mirian Amorim Gusmao (XXX.959.901-XX); Thais Siqueira Marques (XXX.149.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.